Tribunal: STM
Processo: 7000445-32.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM CONCEDIDA. I - Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado na Justiça Militar. A Impetrante pleiteia a revogação da custódia cautelar e a concessão da liberdade provisória, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, de excesso de prazo na instrução criminal e de desproporcionalidade da medida. A Decisão impugnada manteve a prisão cautelar com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. II - A questão em debate consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do Acusado de furto qualificado, considerando o transcurso de mais de três meses sem o encerramento da instrução criminal ou, ainda, se cabe a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medida cautelar diversa. III - A situação apresentada envolve um Paciente que se encontra preso preventivamente por prazo desproporcial ao delito cometido. No caso, já houve o recebimento da Denúncia e o próprio Ministério Público Militar, titular da Ação Penal, manifestou-se favoravelmente à soltura. Essa conjuntura levanta importantes fundamentos jurídicos para a concessão da liberdade provisória via habeas corpus. IV - A prisão preventiva, por ser medida extrema, exige fundamentação concreta e atual, conforme a legislação adjetiva penal. A manutenção da custódia cautelar por período superior a três meses torna-se desproporcional quando a pena provável, em caso de condenação, for inferior a quatro anos e passível de cumprimento em regime menos gravoso, como o aberto. V - É possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, bastando o comparecimento obrigatório a todos os atos da ação penal, além da advertência para a atualização de endereço e telefone, providências suficientes para garantir a instrução criminal. Destaca-se a peculiaridade do caso, em que o próprio Parquet, parte acusatória e responsável pela instrução da Ação Penal, requereu a soltura, o que demonstra a possibilidade jurídica de medida cautelar diversa da prisão. VI - Ordem concedida para a liberdade provisória, na forma do art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal. Decisão unânime..

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
01/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000445-32.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOAO MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E CONCEDER
A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA,
CONDICIONANDO AO COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO A TODOS OS
ATOS DA AÇÃO PENAL MILITAR 7000823-55.2025.7.01.0001, SOB PENA DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, COM A DEVIDA ADVERTÊNCIA QUANTO À
NECESSIDADE DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NO
EVENTO 42, TELEFONE DE CONTATO E DE ATENDER PRONTAMENTE ÀS
INTIMAÇÕES DO JUÍZO MILITAR, NA FORMA DO ART. 319, INCISO I, DO CPP.
O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO E GUIDO AMIN NAVES. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000445-32.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOAO MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE CONHECIA DO "WRIT", DENEGAVA A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" E MANTINHA A DECISÃO DO JUÍZO DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, HAJA VISTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000445-32.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: JOAO MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA POR
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de
Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto
qualificado na Justiça Militar. A Impetrante pleiteia a revogação da custódia
cautelar e a concessão da liberdade provisória, sob a alegação de ausência de
fundamentação idônea, de excesso de prazo na instrução criminal e de
desproporcionalidade da medida. A Decisão impugnada manteve a prisão
cautelar com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal.
II - A questão em debate consiste em verificar a legalidade e a necessidade da
manutenção da prisão preventiva do Acusado de furto qualificado, considerando
o transcurso de mais de três meses sem o encerramento da instrução criminal
ou, ainda, se cabe a concessão da liberdade provisória com a aplicação de
medida cautelar diversa.
III - A situação apresentada envolve um Paciente que se encontra preso
preventivamente por prazo desproporcial ao delito cometido. No caso, já houve
o recebimento da Denúncia e o próprio Ministério Público Militar, titular da
Ação Penal, manifestou-se favoravelmente à soltura. Essa conjuntura levanta
importantes fundamentos jurídicos para a concessão da liberdade provisória via
habeas corpus.
IV - A prisão preventiva, por ser medida extrema, exige fundamentação
concreta e atual, conforme a legislação adjetiva penal. A manutenção da
custódia cautelar por período superior a três meses torna-se desproporcional
quando a pena provável, em caso de condenação, for inferior a quatro anos e
passível de cumprimento em regime menos gravoso, como o aberto.
V - É possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, bastando o
comparecimento obrigatório a todos os atos da ação penal, além da advertência
para a atualização de endereço e telefone, providências suficientes para garantir
a instrução criminal. Destaca-se a peculiaridade do caso, em que o
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio Parquet, parte acusatória e responsável pela instrução da Ação Penal,
requereu a soltura, o que demonstra a possibilidade jurídica de medida cautelar
diversa da prisão.
VI - Ordem concedida para a liberdade provisória, na forma do art. 319, inciso
I, do Código de Processo Penal. Decisão unânime..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de "habeas corpus", para a
liberdade provisória, condicionando ao comparecimento obrigatório a todos os atos da Ação
Penal Militar 7000823-55.2025.7.01.0001, sob pena de revogação do benefício, com a devida
advertência quanto à necessidade de manter atualizado o endereço informado no evento 42,
telefone de contato e de atender prontamente às intimações do Juízo Militar, na forma do art.
319, inciso I, do CPP. O Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA não participou do
julgamento. Ausentes, justificadamente, os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e GUIDO
AMIN NAVES. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 01 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Paciente, o civil João Marcelo da Silva Pereira, a fim de revogar a sua
prisão preventiva, decretada no Auto de Prisão em Flagrante (APF) 7000685-
88.2025.7.01.0001, por ausência dos requisitos autorizadores. A Defesa busca, ainda, o
relaxamento da prisão por eventual ilegalidade e a liberdade provisória do Acusado,
cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares.
O referido APF tem por objeto investigar a subtração furtiva de uma bicicleta
marca Caloi 29, equipada com diversos acessórios, avaliada em R$ 2.190,00, ocorrida em
23.6.2025, no estacionamento C-1 do Complexo do Primeiro Distrito Naval. O extravio em
questão foi cometido mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.
Nesse contexto, colaciono trechos do Writ constitucional impetrado pela DPU
em 25.6.2025:
[...] No caso, conforme se vê do processado, em curso na 4ª Auditoria Militar
da 1ª CJM, observa-se que o IPM seguiu seu curso, houve marcação da
audiência de custódia do assistido, tendo sido praticado o ato, com a conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas identifica-se para o caso a
necessidade de relaxamento e/ou a revogação da prisão decretada e/ou
concessão de LP, isso porque não há nos autos qualquer fato que legitime a
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prisão e/ou sua mantença, isso porque se o assistido não se fizer presente para
a prática de atos designados, tem-se como possível a decretação da condução
coercitiva, bem como, a tomada de medidas cautelares alternativas como
notificação de comparecimento, com data, hora e local fixados pelo Juízo
mediante advertência de decreto prisional, para o caso de descumprimento,
logo, a mantença da prisão preventiva se revela como prática não admissível e
incompatível com os ditames do ordenamento jurídico.
Dito isso, a DPU solicita a revogação do decreto prisional e pondera sobre o
necessário relaxamento da prisão, isso porque, para o caso, existem outras
medidas cabíveis [...]
Ainda, no que toca a questão formalística, observar-se que de acordo com o
disposto nos artigos 282, § cc. 310, II cc. 319, todos do Código de Processo
Penal, também aplicáveis a Justiça Militar, visto a subsidiariedade do
regramento, vê-se que a prisão preventiva somente poderia ser decretada ou
mantida quando fosse incabível a sua substituição por outra medida cautelar,
diante da inadequação ou insuficiência destas e nesse caso seria plenamente
condizente com o caso a determinação de comparecimento mensal por exemplo.
[...] se mantido o decreto prisional teremos aplicado no início do processo pena
superior a que seria aplicada em caso de condenação, logo, a custódia precisa
ser imediatamente relaxada, do contrário teremos violado não só os princípios
retromencionados, mas, também o da NÃO-CULPABILIDADE, razoabilidade,
proporcionalidade, todos previstos direta ou indiretamente, nos arts. 1º, caput e
5º, LVII da CRFB, a seguir transcritos por amor ao debate e para fins de
prequestionamento, cabendo destacar que o princípio da proporcionalidade
decorre do princípio do Estado Democrático de Direito.
Dessa forma, em sede de liminar, requereu-se a concessão da ordem de habeas
corpus, visando à liberdade provisória do Paciente, ao relaxamento de sua prisão e/ou à
aplicação de medidas alternativas.
Na mesma data de impetração deste HC foram solicitadas informações à
autoridade coatora, bem como o encaminhamento do feito à douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM) para manifestação na condição de custos iuris.
Em 27.6.2025, o MM. Magistrado, Dr. Marco Aurélio Petra de Mello, prestou
as devidas informações. Na mesma data, a Defesa colacionou Petição com as imagens do
comprovante de residência em nome de Maria Luciene da Silva e da Certidão de Nascimento
do Paciente.
Em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Osmar
Fernandes Machado, a PGJM manifestou-se pela não concessão da ordem por ausência de
amparo legal. Quanto ao ponto, seguem trechos abaixo:
Data venia, não prospera a alegação defensiva de desproporcionalidade da
prisão cautelar, sob o argumento de que seria cabível a concessão de “sursis”
na hipótese de condenação, haja vista que a pena mínima para o delito de furto
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualificado é de três anos, o que impede a concessão do referido benefício,
caso o Paciente seja condenado.
Por fim, destaque-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se, neste momento,
insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e evitar a reiteração
criminosa, diante das circunstâncias específicas do caso em análise.
Após receber todas as informações, este Juízo indeferiu a liminar, visto que, em
prévia apreciação, inexistiu constrangimento ilegal ou abuso por parte da autoridade coatora.
É o Relatório.
VOTO
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, o
seu conhecimento se impõe.
Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus possui como finalidade
precípua a tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do art. 466 se seguintes do Código de Processo Penal (CPP). Trata-se
de instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória e exige a
demonstração de coação atual ou iminente.
No caso, verifica-se nos autos da Ação Penal Militar 7000823-
55.2025.7.01.0001 que é viável a concessão de Liberdade Provisória em Habeas Corpus ao
Paciente.
A situação apresentada envolve um Paciente que se encontra preso
preventivamente há mais de três meses, desde 23.6.2025. No caso, já houve o recebimento da
Denúncia em 21.7.2025, e o próprio Ministério Público Militar (MPM), titular da Ação Penal,
manifestou-se favoravelmente à soltura do Acusado.
Essa conjuntura levanta importantes fundamentos jurídicos para a concessão da
liberdade provisória via HC.
A restrição cautelar não pode converter-se em cumprimento antecipado de pena.
O fato de o Paciente estar preso há mais de três meses, sem justificativa processual idônea,
demonstra constrangimento ilegal, uma vez quecessou o motivo que autorizava o
cerceamento da liberdade (art. 467, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar -
CPPM).
Não se pode manter o Paciente preso cautelarmente quando as razões de
garantia da ordem pública não mais se sustentam, na medida em que a instrução probatória
pode efetivar-se por meio da liberdade provisória, condicionada ao comparecimento.
O MPM em primeira instância revelou ausência de interesse na prisão
preventiva, o que demonstra a possibilidade de instruir o feito, mesmo com o Réu solto. A
propósito, transcrevo o pedido ministerial:
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar manifesta-se pela concessão da
liberdade provisória ao acusado João Marcelo da Silva Pereira, condicionada
ao comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, sob pena de
revogação do benefício, com a devida advertência quanto à necessidade de
manter atualizado o endereço informado no evento 42, telefone de contato e de
atender prontamente às intimações do Juízo Militar.
A legislação adjetiva comum ressalta que as medidas cautelares são essenciais
para a aplicação da lei penal durante a investigação ou a instrução criminal (art. 282, CPP).
Entretanto, especifica medidas cautelares diversas da prisão que conseguem realizar os
mesmos objetivos, sendo proporcionais às circunstâncias do fato e condições pessoais do
acusado (art. 319, CPP):
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
[...]
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada
pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei
nº 12.403, de 2011).
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a
atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de
resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
IX - monitoração eletrônica. (Grifo nosso).
A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido pela possibilidade de
medidas alternativas à prisão para a consecução de objetivos processuais e probatórios, na
forma dos artigos 282 e 319 do CPP:
Habeas corpus. 2. Prisão cautelar decretada a partir de fundamentação
inválida. Ausência de fatos novos e contemporâneos. Não demonstração da
necessidade – sempre excepcional – de privação da liberdade antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória. 3. Ordem concedida para substituir a
prisão preventiva por medida cautelar alternativa, na forma do art. 319 do
CPP. (STF. HC 161706/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.3.2024,
Segunda Turma, DJe de 17.4.2024; grifo nosso).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva consiste
em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus
comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos
fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da
ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. Por ser medida
excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à
liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada
quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o
deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da
norma processual penal. 3. No caso, a despeito da gravidade e elevada
reprovabilidade das condutas atribuídas ao agravado, não houve por parte das
instâncias ordinárias demonstração concreta da insuficiência das medidas
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cautelares alternativas para a consecução dos objetivos traçados pelo art. 282,
inciso I, do CPP, pelo que não evidenciada a imprescindibilidade da medida
extrema da prisão. 4. A imputação de crime de integrar organização criminosa
não conduz à necessária conclusão de que a prisão preventiva se mostra
indispensável para assegurar a ordem pública, sendo imperioso levar em conta
outros elementos averiguados na investigação, em especial no que toca à
natureza dos crimes praticados, o nível de participação do investigado na
organização criminosa, além da existência de indícios concretos indicando a
probabilidade de reiteração delitiva. 5. Desprovimento do agravo regimental do
Ministério Público. (STJ. AgRg no RHC 194061, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 27.5.2024, Quinta Turma, DJe de 3.6.2024; grifo nosso).
EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA
PROTETIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZATIVOS
DA
SEGREGAÇÃO
PROVISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE NÃO
RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. Não foram demonstrados elementos concretos que justifiquem,
nesse momento, a imposição da prisão preventiva, mormente quando suficiente
medidas cautelares diversas da prisão, no sentido de se resguardar o
distanciamento da ofendida. Mostra-se recomendável, assim, substituir-se a
prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas,
considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e o contexto dos
fatos que ensejaram a custódia. ORDEM CONCEDIDA. (TJBA. HC
80211297020248050000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda
Câmara Criminal, Primeira Turma, DJe de 17.5.2024; grifo nosso).
Ainda, observa-se a desproporcionalidade da prisão por mais três meses,
porquanto, caso o Paciente seja condenado, a pena imposta provavelmente será cumprida no
regime aberto, pois inferior a 4 anos de reclusão.
Logo, destaca-se a peculiaridade do caso, em que o próprio Parquet, parte
acusatória e responsável pela instrução da Ação Penal, requereu a soltura do Paciente, o que
demonstra a possibilidade jurídica de medida cautelar diversa da prisão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e conceder a ordem de Habeas
Corpus para decretar a liberdade provisória de João Marcelo da Silva Pereira, condicionando-
a ao comparecimento obrigatório a todos os atos do processo 7000823-55.2025.7.01.0001,
sob pena de revogação do benefício. Advirto, ainda, sobre a necessidade de o Paciente manter
atualizados o endereço informado no Evento 42 e o telefone de contato, além de atender
prontamente às intimações do Juízo Militar, na forma do art. 319, inciso I, do CPP.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376136v9 e do código CRC b36f3750.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/10/2025, às 17:27:03
7000445-32.2025.7.00.0000
40001376136.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR